Tribunal: STF
Processo: ARE 1383250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Mandado de segurança. Servidores públicos estaduais. Professores. Pleiteado o reconhecimento do direito ao afastamento para comparecimento ao “XXVI Congresso Estadual de Educação e VII Conferência Estadual de Educação da APEOESP”. Situação que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa. Inteligência do disposto pelo art. 69, da Lei Estadual nº 10.261/68 e do art. 3º, do Decreto nº 52.322/69. Direito líquido e certo não vislumbrado. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia à discussão sobre o direito dos servidores públicos a afastamento do serviço para participar de congressos e outros eventos.



    Tal questão é tratada pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10.261/68) nos seguintes termos:



    (...)



    Referida norma foi regulamentada pelo Decreto nº 52.322/69 que assim estabeleceu:



    (...)



    Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, a possibilidade de afastamento do servidor deve atender a critérios de conveniência e oportunidade da Administração que levará em consideração, para a sua concessão os critérios acima mencionados, em especial, se há relevante interesse público e se o afastamento não comprometerá o bom andamento do serviço público. 



    De acordo com o que foi informado pela autoridade impetrada:



    (...)



    Portanto, “na negativa de afastamento a Administração considerou-se que a concessão do afastamento simultâneo de inúmeros docentes, conforme pleiteado pelo Sindicato, traria: (i) transtornos ao desenvolvimento dos trabalhos escolares; (ii) além de causar impacto negativo no processo de aprendizagem dos alunos, que deve ser especialmente respeitado e tutelado” (em especial fl. 963).



    Diante da justificativa apresentada para o indeferimento da pretensão do autor, com fundamento na legislação anteriormente mencionada, inviável o reconhecimento de ilegalidade ou abusividade no ato administrativo ora questionado.



    Anoto ainda que, o fato de igual pretensão já ter sido deferida em anos anteriores não obriga a autoridade impetrada à sua concessão no presente caso, notadamente porque a questão se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, a ser avaliada dentro parâmetros estabelecidos pela legislação referida (art. 69, da Lei Estadual nº 10.261/68 e do art. 3º, do Decreto nº 52.322/69)."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente